Tribunal: TJSP
Processo: 0018232-68.2007.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Apelação Cível - Execução Fiscal - Extinção -Inércia da exequente - Prescrição intercorrente - Possibilidade: Há prescrição intercorrente quando suspensa a execução por mais de cinco anos sem que a Fazenda requeira qualquer medida útil para a efetiva satisfação de seu crédito.
Condenação da Fazenda do Estado ao pagamento de honorários advocatícios que se impõe, haja vista que o reconhecimento da

Ementa:
Apelação Cível - Execução Fiscal - Extinção -Inércia da exequente - Prescrição intercorrente - Possibilidade: Há prescrição intercorrente quando suspensa a execução por mais de cinco anos sem que a Fazenda requeira qualquer medida útil para a efetiva satisfação de seu crédito.
Condenação da Fazenda do Estado ao pagamento de honorários advocatícios que se impõe, haja vista que o reconhecimento da perda da pretensão se deu graças à interferência do advogado da empresa executada - Sentença mantida.
Recurso não provido.